Tribunal: TJPA
Processo: 0801441-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0801441-84.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: TIAGO CARDOSO DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801441-84.2021.814.0000.

COMARCA: NOVO PROGRESSO / PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA nº 9.803-A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA nº 16.837-A.

AGRAVADO:
TIAGO CARDOSO DE MENEZES.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno,
em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801441-84.2021.814.0000.

COMARCA: NOVO PROGRESSO / PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA nº 9.803-A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA nº 16.837-A.

AGRAVADO:
TIAGO CARDOSO DE MENEZES.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0800520-08.2020.8.14.0115,
que move em desfavor de
TIAGO CARDOSO DE MENEZES,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator que
não conheceu
do agravo de instrumento, ante a inadmissibilidade da interposição deste recurso para atacar decisão que determina a emenda da exordial, para fins de que o Autor junte aos autos a via original da cédula de crédito bancário.

Em suas
razões

(fls. ID 4578228 - Pág. 01/14),
o Recorrente aduz, em síntese, que a interposição do agravo de instrumento seria cabível com fulcro no art. 1.015, I, II, VI e parágrafo único, do CPC/2015.

Sem contrarrazões
(Réu não citado).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Sem delongas, destaco que contra a decisão monocrática de fls. ID 4458281 - Pág. 01/07, constante do processo nº 0800747-18.2021.8.14.0000, o Recorrente interpôs 2 (dois) recursos de agravo interno, sendo um distribuído no referido processo (às 15:24h do dia 24/02/2021) e o outro em autos apartados - nº 0801441-84.2021.814.0000 -, às 17:14h do dia 24/02/2021.

Com efeito, é cediço o entendimento acerca da inadmissibilidade da interposição de 2 (dois) recursos contra a mesma decisão, em razão do que dispõe o princípio da unirrecorribilidade, bem como pela preclusão consumativa que atinge o segundo recurso. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS.

1. Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal,
caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão
. Precedente
.

1.1. No caso, os presentes embargos de declaração são
o segundo recurso interposto em desafio à mesma decisão já impugnada, o que
evidencia a sua inadmissão.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1671658 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em DJe 12/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA, RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de
que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão,
impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo
, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.

III. Isso porque, "
no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último"
(STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/09/2018).

(STJ - AgInt no MS 25067 / DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, publicado no DJe em 18/12/2020)

ASSIM
, ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/03/2021